Tribunal: TJES
Processo: 0025053-25.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO ENCONTRADOS BENS DO EXECUTADO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - AUSÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando a questão, pontuou que,
“nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O Exequente tomou ciêncioa da inexistência de bens no dia 19-11-2013, data em que teve início o prazo de suspensão do processo por 01 (um) ano, fluindo, após, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desse modo, não havendo êxito nas diligências realizadas até a data da sentença (10/06/2021), inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal, “
permitir a possibilidade de sucessivas e intermináveis diligências do processo de execução requeridas pela apelante sem ter como contrapartida qualquer conduta positiva do exequente, além de continuar onerando o judiciário em diligências infrutíferas é o mesmo que autorizar um processo imprescritível e afastado dos ditames da razoabilidade e celeridade processual
(TJES, Classe: Apelação, 056060001536, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017).

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025053-25.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ALTEMAR NILO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (fls. 121-127 do arquivo digitalizado), prolatada nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALTEMAR NILO DOS SANTOS
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação (fls. 147-154 do arquivo digitalizado) sustentando, em breve síntese, que a intimação do exequente acerca da não localização do executado e do veículo objeto de restrição nos sistemas do Detran ocorreu apenas no dia 30.01.2017, data em que teria se iniciado o prazo de suspensão da Execução Fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, não tendo sido o crédito fiscal alcançado pela prescrição intercorrente. Alega, ainda, que sempre buscou os meios para garantir a satisfação do crédito, não tendo havido inércia ou desídia por parte do Município credor.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a anulação da r. sentença, a fim de que seja dado seguimento ao processo de execução fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (fls. 121-127 do arquivo digitalizado), prolatada nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALTEMAR NILO DOS SANTOS
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação (fls. 147-154 do arquivo digitalizado) sustentando, em breve síntese, que a intimação do exequente acerca da não localização do executado e do veículo objeto de restrição nos sistemas do Detran ocorreu apenas no dia 30.01.2017, data em que teria se iniciado o prazo de suspensão da Execução Fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, não tendo sido o crédito fiscal alcançado pela prescrição intercorrente. Alega, ainda, que sempre buscou os meios para garantir a satisfação do crédito, não tendo havido inércia ou desídia por parte do Município credor.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a anulação da r. sentença, a fim de que seja dado seguimento ao processo de execução fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Discute-se no presente processo a (in)ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando o apelante que buscou, a todo momento, os meios necessários à satisfação do crédito.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, analisando a questão, pontuou que,
“nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege [...]".

No caso dos autos, verifica-se que foi realizada consulta ao BACENJUD, não tendo sido encontrados valores em nome do executado, conforme certidão de fl. 39 dos autos digitalizados.

À fl. 52 dos autos digitalizados, consta certidão exarada pelo sr. oficial de justiça no sentido de que o executado não foi localizado, assim como não foi localizado o veículo objeto de restrição nos sistemas do Detran.

O Município exequente tomou ciência de que o executado não foi encontrado, bem como não foram encontrados bens do mesmo, no dia 19-11-2013, conforme certidão de fl. 53 dos autos digitalizados.

Embora tenham sido realizadas diligências posteriores, todas infrutíferas, na tentativa de localizar bens do executado, bem como o próprio executado, é certo que o prazo de suspensão do processo por 01 ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, teve início no dia 19-11-2013, fluindo, após, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desse modo, não havendo êxito nas diligências realizadas até a data da sentença (10/06/2021), inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo firme o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Convém destacar que não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício.

No mais, como já decidiu este Egrégio Tribunal, “
permitir a possibilidade de sucessivas e intermináveis diligências do processo de execução requeridas pela apelante sem ter como contrapartida qualquer conduta positiva do exequente, além de continuar onerando o judiciário em diligências infrutíferas é o mesmo que autorizar um processo imprescritível e afastado dos ditames da razoabilidade e celeridade processual
(TJES, Classe: Apelação, 056060001536, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO ENCONTRADOS BENS DO EXECUTADO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - AUSÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, analisando a questão, pontuou que,
“nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

2. O Exequente tomou ciêncioa da inexistência de bens no dia 19-11-2013, data em que teve início o prazo de suspensão do processo por 01 (um) ano, fluindo, após, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

3. Desse modo, não havendo êxito nas diligências realizadas até a data da sentença (10/06/2021), inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal, “
permitir a possibilidade de sucessivas e intermináveis diligências do processo de execução requeridas pela apelante sem ter como contrapartida qualquer conduta positiva do exequente, além de continuar onerando o judiciário em diligências infrutíferas é o mesmo que autorizar um processo imprescritível e afastado dos ditames da razoabilidade e celeridade processual
(TJES, Classe: Apelação, 056060001536, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.